Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PENAL. ART. 47 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ERROR IN PROCEDENDO – PREJUÍZO PROCESSUAL – NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra decisão que rejeitou a denúncia, que imputa ao réu do cometimento da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da prática de transporte irregular de passageiro, com base no inciso III do artigo 395 do CPP, e sob o fundamento de aplicação do princípio da intervenção mínima.
2. A contravenção penal de exercício irregular de profissão objetiva penalizar aquele que desempenha determinada profissão ou atividade econômica sem os requisitos técnicos exigidos.
3. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP quem transporta passageiros, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal.
4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
5. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida na Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA,3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428.
6. Lado outro, incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço detransporteremunerado de passageiros visa à proteção da organização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade.” (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180).
7. Nesse toar, a denúncia descreve, de forma clara, que nos dias 27/11/2020, 12/01/2021, 10/3/2021, 23/4/2021, 21/7/2020, o denunciado teria exercido atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado para o seu exercício, configurando o transporte irregular de passageiros. Desse modo, preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, afigura-se necessária a anulação da decisão e o recebimento da denúncia com o retorno dos autos à origem para o regular processamento
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a decisão ora revista, receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 82; §5o da Lei 9.099/95